Tribunal: TJDFT
Processo: 0724195-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO No 9.246/2017. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS PAGAS APÓS A EDIÇÃO DO DECRETO E APÓS A READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSOS QUE AINDA NÃO FORAM DESTINADOS ÀS INSTITUIÇÕES SOCIAIS VINCULADAS AO JUÍZO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando que a prestação pecuniária possui natureza jurídica indenizatória, destinando-se a reparar o dano causado pelo crime à vítima ou à sociedade, é cabível a restituição de valores pagos a título de prestação pecuniária junto ao Juízo da Execução, após a publicação do Decreto no. 9.246/2017 que concedeu indulto pleno ao sentenciado, uma vez que não houve o repasse total dos valores depositados em conta judicial à instituição social.
2. Igualmente, tendo em vista que o Juízo a quo aplicou retroativamente o Decreto no 9.785/2019, desclassificou o crime para aquele tipificado no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 e, consequentemente, redimensionou as penas do agravante, também lhe é devida a restituição do valor pago a mais a título de prestação pecuniária.
3. Recurso conhecido e provido para determinar a restituição dos valores pagos a título de prestação pecuniária, recolhidos após a publicação do Decreto no. 9.246/2017, bem como o valor pago a mais pelo sentenciado ante a readequação da pena.